Tribunal: TJPA
Processo: 0004479-79.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004479-79.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ADILTON BRAGA MONTEIRO

AGRAVADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR POR ENTENDER NÃO MAIS EXISTIR O PERIGO NA DEMORA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. O AGRAVANTE INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA SOMENTE QUATRO ANOS APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A decisão agravada foi a que o Magistrado indeferiu o pedido de liminar por entender não mais existir o perigo na demora.

II –
As alegações do agravante para fins de embasar a providencia antecipatória não convencem esta Relatora da existência de elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos processuais exigidos relativamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III -
Restou esclarecido que a previsão contratual de entrega do imóvel seria para dezembro do ano de 2012, sendo entregue somente no início de 2017. Contudo, o ora agravante somente ingressou com a presente demanda em fevereiro de 2017, fato que esvazia qualquer argumento inerente ao risco da demora.

IV -
Não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mediante a grande demora em que o agravante veio a requerer os lucros cessantes retroativos.

V –

Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADILTON BRAGA MONTEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer c/c Reconhecimento aos Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de Tutela de Urgência movida contra
PDG REALITY AS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
,
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
,
ELO INCORPORADORA LTDA
,
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
e
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICPAÇÕES LTDA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado indeferiu o pedido de tutela por entender não mais existir o perigo na demora.

Informa que mesmo com todas as obrigações cumpridas, as agravadas atrasaram a entrega do imóvel que deveria ocorrer em 31/12/2012 ou com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, em 30/06/2013, ou seja, descumpriram com as obrigações pactuadas nos contratos firmados e vieram a cumprir somente em janeiro de 2017.

Aduz que o valor almejado de R$1.114,46 (hum mil, cento e quatorze reais e quarenta e seis centavos), como pagamento de alugueis por retenção da unidade é completamente fundamentado, inclusive realizado conforme a NBR 14.653-1 e 14. 653-2 da ABNT.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se o imediato pagamento de aluguéis provisórios no valor de R$1.114,46 (hum mil, cento e quatorze reais e quarenta e seis centavos) desde o inadimplemento contratual até a efetiva entrega da unidade, que perfaz o valor de R$54.608,54 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

É o breve relato.

Juntou documentos às Id.4212292/4212296.

Às Id.4212298 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às Id.4212302 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu o pedido de tutela por entender não mais existir o perigo na demora.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados,
é sabido o entendimento conforme a Jurisprudência emanada do STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenização pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pelas compromitentes vendedoras, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos, materiais, morais e lucro
cessantes
, sofridos pelo compromissários compradores, por culpa exclusiva das compromitentes vendedoras.

Porém, no caso em tela, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, as alegações do agravante para fins de embasar a providencia antecipatória não convencem esta Relatora da existência de elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos processuais exigidos relativamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Digo isto, pois restou esclarecido que a previsão contratual de entrega do imóvel seria para dezembro do ano de 2012, sendo entregue somente no início de 2017. Contudo, o ora agravante somente ingressou com a presente demanda em fevereiro de 2017, fato que esvazia qualquer argumento inerente ao risco da demora.

Portanto, entendo não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mediante a grande demora em que o agravante veio a requerer os lucros cessantes retroativos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR POR ENTENDER NÃO MAIS EXISTIR O PERIGO NA DEMORA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. O AGRAVANTE INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA SOMENTE DOIS ANOS APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada foi a que o Magistrado indeferiu o pedido de liminar por entender não mais existir o
perigo
na
demora
.

II -
Verifico até estar presente a probabilidade do direito alegado, haja vista, que é sabido que os nossos Tribunais Pátrios vem seguindo o entendimento conforme a Jurisprudência emanada do STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenização pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pelas compromitentes vendedoras, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por
perdas
e
danos
, materiais, morais e lucro cessantes, sofridos pelo compromissários compradores, por culpa exclusiva das compromitentes vendedoras.

III -

Porém, no caso em tela, a previsão contratual de entrega do imóvel seria para março de 2014, sendo entregue apenas em agosto de 2014, contudo, a autora/agravante somente ingressou com a presente demanda no ano de 2016, fato que esvazia qualquer argumento inerente ao dano grave, de difícil ou impossível reparação, trazendo com isto a necessidade de uma tutela.

IV -
Recurso Conhecido e Desprovido. (Tje/Pa. Ag. nº
0008540-80.2017.8.14.0000. Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em:28/05/2019).

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021